Tribunal: TCU
Processo: 000.731/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização referente aos atos e procedimentos preparatórios para a cessão onerosa de uso da Ferrovia Interna do Porto de Santos (Fips), localizada no interior da área poligonal do Porto de Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de processo de desestatização da Ferrovia Interna do Porto de Santos (Fips), na modalidade de cessão onerosa de uso de bem público, promovida pela Autoridade Portuária do Porto de Santos ( Santos Port Authority - SPA). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, incisos II e III, do Regimento Interno e com os arts. 4o, inciso II e 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. informar à Autoridade Portuária do Porto de Santos e ao Ministério da Infraestrutura que não foram encontrados óbices à utilização da modelagem submetida ao TCU para análise, nos termos da IN-TCU 81/2018, visando a realização da desestatização da Ferrovia Interna do Porto de Santos (Fips) no modelo de Associação, desde que atendidos e dando ciência a este Tribunal acerca das medidas adotadas em relação aos itens 9.2 e 9.3 com antecedência mínima de quinze dias da data assinatura do contrato de cessão; 9.2. recomendar à Autoridade Portuária do Porto de Santos e ao Ministério da Infraestrutura que, na eventualidade de que apenas uma operadora ferroviária seja habilitada no chamamento público e, por consequência, adote-se o modelo de sociedade unipessoal, seja inserida cláusula na minuta de contrato da entidade cessionária da Fips de forma que permita-se a cessão de uso da ferrovia por um prazo máximo de dois anos, mantidas as premissas da modelagem, principalmente quanto ao regime de não lucratividade e às boas práticas de transparência e governança, aproveitando-se da modelagem contratual baseada na Associação, art. 53 da Lei 10.406/2002 (código civil), e na oportunidade de negócio disposta no art. 28, §3°, II da Lei 13.303/2016; 9.3. determinar à Autoridade Portuária do Porto de Santos, à Agência Nacional de Transportes Terrestres e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários que, previamente à publicação do Edital de Chamamento referente à Cessão da Fips, deem ampla publicidade ao Termo Aditivo do Convênio de Cooperação Técnica e Delegação de Competências entre Antt e Antaq, com o seu respectivo Plano de Trabalho e definição de responsabilidades para a fiscalização da Fips, de forma que preveja a condução de possíveis processos administrativos sancionadores, com fundamento no inciso I, do parágrafo único, do art. 24 e no inciso I, do § 1° , do art. 27, todos da Lei 10.233/2001, e Parágrafo único do art. 56-A da Lei 12.815/2013; 9.4. recomendar à Autoridade Portuária do Porto de Santos, à Agência Nacional de Transportes Terrestres e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários que, no acompanhamento e na fiscalização da gestão da Associação, assegurem as premissas do modelo em atenção à transparência, ao amplo acesso à infraestrutura e à mitigação de concentração de poder decisório; 9.5. autorizar o ingresso da Agência Nacional de Transportes Aquaviários nos autos como parte interessada; 9.6. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Infraestrutura, à Autoridade Portuária do Porto de Santos, à Agência Nacional de Transportes Terrestres e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. restituir os autos à SeinfraPortoFerrovia para monitoramento do presente Acórdão.